Tribunal: TJES
Processo: 0000500-68.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão Preventiva; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000500-68.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON CARDOSO ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 13, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06, E DO ARTIGO 147, DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA
– VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO –
REJEITADA –
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO
CRIMES DE AMEAÇA
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – DESCABIMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INCABÍVEL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
Preliminar de
nulidade da sentença – violação ao sistema acusatório
: 1. Restando evidenciado que a magistrada sentenciante, de forma correta, utilizou-se do instituto da
emendatio libelli
, eis que, apesar de não constar na capitulação dos crimes perpetrados pelo acusado, a denúncia narrou a ameaça perpetrada em faca da vítima, incabível o acolhimento da alegação defensiva de violação ao sistema acusatório. 2. Preliminar rejeitada.
Mérito
: 1. Os elementos probatórios constante nos autos, consubstanciados nas declarações das vítimas e dos policiais militares, são suficientes para embasar o édito condenatório do apelante quanto aos crimes de ameaça narrados na exordial. Ademais, destaco que em crimes de ameaça é atribuído à palavra da vítima, se coesa e coerente, especial valor probatório. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado, que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto, em atenção aos ditames da legislação criminal. 3. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 4. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é idônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas. 5. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o por
ANDERSON CARDOSO ROCHA
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
a

magistrad
a

da
Vara
Única de Mimoso do Sul (id 6414735)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6414378), narra, em resumo, o seguinte:

[...], no dia 08 de julho de 2023, às 19h0min, o denunciado se dirigiu ao local onde se encontrava Alcimara, sua ex-companheira, isto é, na comemoração do aniversário de uma amiga, na casa ao lado da casa do denunciado. Assim, em determinado momento da festa, o filho dos envolvidos, de 09 anos, disse à vítima que o acusado estava do lado de fora e queria falar com a mesma. Diante disso, Alcimara pediu para o filho dizer a ele que não teria nada para conversar.

Ato seguinte, a vítima saiu da festa na companhia de uma amiga e ao adentrar no carro da amiga, o denunciado se aproximou do veículo e tentou puxar a mesma para fora. Não conseguindo, desferiu contra ela dois socos no rosto, causando-lhe as lesões na boca e abaixo do olho direito, conforme laudo de lesões corporais juntado aos autos.

Ainda, conforme depoimento de Alcimara, no momento das agressões o denunciado lhe chamou de “
vagabunda, sem vergonha
”.

Insta consignar que, as agressões só cessaram, em virtude, da interferência de Silvano de Souza que interveio em socorro da vítima e também, no caminho para Delegacia, o denunciado aproveitou para ameaçar a vítima dizendo “
Eu não vou ficar preso por muito tempo e quando eu sair pode se preparar que vou atrás de você e Silvano!
”

O denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento por aproximadamente 15 (quinze) anos e conforme depreende-se dos autos, não foi a primeira vez que Anderson é preso pela prática de conduta delituosa em face de Alcimara.

II. DA CAPITULAÇÃO

Sendo assim, ao impulso dessas considerações,
ANDERSON CARDOSO ROCHA
incorreu na prática do crime tipificado no
129, § 13º e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06
. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a

magistrad
a
da Vara Única de
Mimoso do Sul
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
vindo a condenar
ANDERSON CARDOSO ROCHA

nas sanções do art
igo
129, § 13, na forma da Lei nº 11.340/06, e do artigo
1
47,

duas vezes, na forma do artigo 69, ambosos
do Código Penal,
à
s
pena
s
de
03 (três) anos de reclusão e
0
8
(
oito
) m
eses
de detenção,

a ser cumprida em regime inicial aberto
.

Ao apresentar razões (id 6414744), a defesa requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, por violação ao sistema acusatório. No mérito, pugna pela absolvição do apelante
em relação aos crimes de ameaça,
sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
. De forma subsidiária, pleiteia o redimensionamento das penas-bases aplicadas e a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

PRELIMINAR
D
E

NULIDADE
SUSCITADA PEL
A DEFESA

–
POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO

Antes de adentrar ao mérito da causa,
é imperiosa a análise
d
a preliminar
suscitada pel
a defesa de
ANDERSON CARDOSO ROCHA
,
de
nulidade da sentença, por violação ao sistema acusatório, sob a alegação de que ele não poderia ser condenado pelo crime de ameaça contra a vítima Silvano de Souza Grion Meireles, eis que “
A
denúncia oferecida pelo Ministério Público imputa ao apelante os crimes de ameaça e lesão corporal contra a vítima a Alcimara,
NÃO MENCIONANDO QUALQUER DELITO EM RELAÇÃO À SUPOSTA VÍTIMA SILVANO
, o qual é arrolado como testemunha dos fatos.
”.

Após analisar os autos,
tenho
que a irresignação defensiva
não
merece
acolhimento.

Como sabido, pelo princípio da congruência, a sentença deve possuir plena consonância com o fato delituoso descrito na denúncia, não podendo o magistrado sentenciante julgar
extra petita
, isto é, fora do pedido pelo órgão acusador, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório. Portanto, deve haver correlação entre a narrativa da denúncia e a sentença.

Com a finalidade de evitar ferir este princípio da correlação entre a acusação e a sentença, o Código de Processo Penal traz
02 (
dois
)
institutos jurídicos, constantes em seus artigos 383 e 384.

O primeiro, denominado
emendatio libelli
, previsto no artigo 383, do Código de Processo Penal, permite ao juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, atribuir-lhe definição jurídica diversa da constante na acusação, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Neste caso, o fato narrado na exordial acusatória permanece o mesmo, limitando-se o magistrado a corrigir erro na capitulação jurídica.

Já a
mutatio libelli
, constante no artigo 384, do Código Processo Penal, ocorre quando, encerrada a instrução probatória, entender-se cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos que altere elementar ou circunstâncias da infração penal não contida na peça acusatória, momento em que o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 05 (cinco) dias.

Neste caso, haverá, então, necessidade de aditamento da denúncia, com posterior manifestação da defesa, e renovação da instrução criminal, com nova audiência para inquisição de testemunhas, novo interrogatório do acusado e realização de debates.

Assim sendo, resta evidenciado o descabimento do pleito defensivo
,
tendo em vista que a magistrada sentenciante, de forma correta,
utilizou-se do instituto da
emendatio libelli
, eis que
o crime cometido contra a vítima
Silvano de Souza Grion Meireles, apesar de não constar na capitulação dos crimes perpetrados pelo acusado,
foi descrito
de forma satisfatória n
a
exordial acusatória.

Por ser oportuno, destaco que o crime de ameaça praticado em desfavor d
a vítima
Silvano de Souza Grion Meireles restou narrado no penúltimo parágrafo do tópico nominado como DOS FATOS, cujo teor aqui transcrevo:

Insta consignar que, as agressões só cessaram, em virtude, da interferência de Silvano de Souza que interveio em socorro da vítima e também, no caminho para Delegacia, o denunciado aproveitou para ameaçar a vítima dizendo “
Eu não vou ficar preso por muito tempo e quando eu sair pode se preparar que vou atrás de você e Silvano!
”.

Ademais, urge rememorar que
a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de
que “
[...]
o acusado se defende dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação jurídica feita pela acusação,
[...].
(TJMG; RSE 0003667-74.2021.8.13.0016; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 26/10/2022; DJEMG 28/10/2022)
”.

Assim, resta
evidente
a impossibilidade de acolhimento da tese
defensiva, tendo em vista que não houve nenhuma violação ao sistema acusatório, pois a magistrada aplicou corretamente a
emendatio libelli
, instituto previsto no artigo 383, do Código de Processo Penal, para
reconhecer a prática do crime de ameça em desfavor de Silvano de Souza Grion Meireles
.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. NULIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. O princípio da correlação representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, pois assegura ao réu a certeza de que não poderá ser condenado sem que tenha tido oportunidade de, prévia e pormenorizadamente, ter ciência dos fatos delitivos que lhe são imputados, podendo, assim, defender-se amplamente da acusação. 2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação entre a imputação e o édito condenatório quando o Julgador aplicar corretamente o instituto da emendatio libelli (art. 383 do Código de Processo Penal)
.
[...]
. (TJMG; APCR 0015096-05.2022.8.13.0145; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Rubens Gabriel Soares; Julg. 06/06/2023; DJEMG 07/06/2023).

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada, passo à análise do mérito do recurso interposto.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
em relação aos crimes de ameaça
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva dos crimes restou comprovadas nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 34/36 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6414378),
e
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

D
estaco que
ANDERSON CARDOSO ROCHA
, em juízo, negou
ter ameaçado as vítimas Alcimara Farias e Silvano de Souza Grion Meireles no dia descrito na denúncia
.

Contudo, tenho a versão apresentada pel
o
ora apelante não encontra apoio nas demais provas produzidas.

Nesse particular, destaco que a vítima
Alcimara Farias
, em sede investigativa
(
fls. 15/17 dos autos físicos – cont
eúdo digitalizado no id 6414378)
,
narrou com detalhes os fatos
ocorridos na ocasião
,
vindo a
confirm
ar
a
s ameaças propaladas em seu desfavor, bem como em face do seu primo
Silvano de Souza Grion Meireles
.

Por ser oportuno, transcrevo
o seguinte trecho das
suas declarações
:

[...] QUE no caminho para esta Delegacia Regional, ANDERSON aproveitou para ameaçar a declarante, quando ele disse: “Eu não vou ficar preso muito tempo, e quando eu sair pode se preparar que eu vou atrás de você e Silvano!!!” [...].

A vítima
Silvano de Souza Grion Meireles,
também perante a autoridade policial

(
fls.
30/31
dos autos físicos – cont
eúdo digitalizado no id 6414378),
confirmou as ameças praticadas
pelo ora recorrente, em face dele e da sua prima Alcimara Farias,
in verbis
:

[...] QUE se aproximou rapidamente do taxi, e notou que ANDERSON estava portando uma faca; [...]; QUE ele dizia que iria matar o declarante, e novamente pegou a faca que portava; [...]; QUE ele não parava de dizer que se fosse preso, que ao sair iria matar o declarante e ALCIMARA [...].

A
o
serem ouvidos
em juízo
(
conteúdo incluso no
link
acostado no id
6414383
)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a
s

vítimas
confirm
aram
toda a narrativa feita perante a autoridade policial,
e ainda, que as ameaças causaram temor nelas
.

Importante destacar
que
as declarações da
s
vítima
s
restaram corroboradas pelo
s

depoimento
s

d
os Policiais Militares
Antonio José Manoel Dias
(
fls.
11/12
dos autos físicos – cont
eúdo digitalizado no id 6414378)
e Matheus Pires de Morais
(
fls.
13/14
dos autos físicos – cont
eúdo digitalizado no id 6414378,
e
no
link
acostado no id
6414383
)
.

Por
ser
oportuno,
rememoro que em crimes de ameaça é atribuído à palavra da vítima, se coesa e coerente, especial valor probatório. Dessa forma, estando ainda corroborada pelos demais elementos presentes nos autos, não há que se dela duvidar. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
Havendo elementos probatórios concretos demonstrando tanto a materialidade quanto a autoria do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, de rigor a manutenção da sentença condenatória.
A palavra da vítima, se coerente e coesa, tem especial relevância, ainda mais quando corroborada pelos demais meios de prova produzidos, não havendo motivos para desacreditá-la.
O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido, bastando que incuta fundado temor à vítima. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0002151-24.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022).

Dito isso, verifico que a versão do réu não possui nenhum respaldo probatório, estando
comprovada a prática d
o
s

crime
s
de
ameaça
narrado
s
na exordial acusatória
em face da
s
vítima
s

Alcimara Farias
e
Silvano de Souza Grion Meireles
,
razão pela qual
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação.

Dessa forma, passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isto porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase das dosimetrias dos crimes praticados pelo réu, a juíza de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, desvalorou as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, os motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, em relação aos delitos cometidos em face da vítima
Alcimara Farias,
e apenas
à culpabilidade, os motivos e às circunstâncias do crime, em relação ao delito praticado em desfavor de
Silvano de Souza Grion Meireles
.

Q
uanto à culpabilidade, sabe-se que essa circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.
[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.
(STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).
[...].
(STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pel
a
magistrad
a
é idônea, uma vez que aborda os elementos exorbitantes da conduta do réu,
ao asseverar que as condutas perpetradas em face da vítima
Alcimara Farias
foram
pratica
das
em via pública, e
que ela foi agredida com
um soco no rosto,
situação que enseja sentimento de humilhação pública, e que ameaçou
Silvano de Souza Grion Meireles
simplesmente por ele ter ajudado a sua prima
.

Quanto aos motivos do crime, sabe-se que se referem aos “
[...]
fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta. (STJ. HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que
a
magistrad
a
sentenciante
novamente
se utilizou de fundamentação
i
dônea
ao desvalorar tal vetor
,
ao mencionar que o
s
motivo
s
do
s
crime
s

advém
do
ciúme que sentia de
Alcimara Farias
e, ainda, do sentimento de vigança por parte de
Silvano de Souza Grion Meireles
.

Q
uanto às circunstâncias do crime, correta a decisão de negativá-la
s
ante
ao fato do crime ter sido praticado
na presença do filho em comum com a vítima
Alcimara Farias,
de apenas 09 (nove) anos de idade, e de ter invadido a residência de
Silvano de Souza Grion Meireles
.

De igual modo agiu em relação às consequências do crime, tendo em vista que a vítima A
lcimara Farias,
em razão da conduta do ora recorrente,
não pode ir trabalhar.

Portanto, vislumbra-se que
a
magistrad
a
sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art
igo
59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a
s
pen
a
s
-base
s
do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal.

Por fim, q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
também
não assiste à defesa.

Isto porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito, ao mesmo
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)